Tribunal: TJMT
Processo: 1003737-34.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003737-34.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET – PAGAMENTO PROGRAMADO EM DÉBITO AUTOMÁTICO – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO CONHEÇO DO RECURSO NESTE PONTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DA CITAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando, para tanto, a simples suspensão/cancelamento indevido do contrato de serviço essencial de telefonia/internet.

2. Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável para os fins desejados.

3. Não há interesse recursal no pedido de alteração do termo inicial da correção monetária quando formulado no mesmo sentido já estabelecido em sentença.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
OI MÓVEL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Cominatória c/c Pedido de Indenização de n. 1003737-34.2021, proposta por
ORLANDO CÉSAR JÚLIO
, julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de:

a) confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, no sentido de determinar que a requerida restabeleça os serviços da linha telefônica de n. (66) 3531-5499 ao requerente;

b) condenar a OI Móvel S/A, a título de danos materiais, ao pagamento da importância de R$ 481,74 (quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), mais as parcelas cobradas e efetivamente pagas referentes ao período que a linha telefônica esteve suspensa, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso;

c) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento.

Ainda, condenou a operadora de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por supostos danos de ordem moral e material.

Fala que não houve a negativação da parte recorrida que pudesse justificar a condenação fixada e, sequer, há nos autos provas do suposto dano sofrido.

Assim pugna para que a condenação seja afastada ou, eventualmente reduzida para um patamar justo e razoável.

Por fim, afirma que a correção e os juros de mora referentes aos danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 178621983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso o requerente Orlando César Júlio ajuizou a presente demanda, uma vez que, apesar de adimplente para com o contrato de prestação de serviços de telefonia/internet firmado com a requerida, teve os serviços indevidamente suspensos e cancelados.

Disse que no período compreendido entre 18/12/2020 a 08/01/2021 suspendeu suas atividades concedendo férias aos seus funcionários, entretanto, ao retornar às atividades normais em 25/01/2021 percebeu que não era possível realizar chamadas. Entrou em contato com a operadora de telefonia, sendo informado que os serviços estavam suspensos por falta de pagamento.

Ressaltou que o pagamento das faturas sempre foi realizado via débito automático em conta corrente, razão pela qual, não haveria justificativa para a interrupção dos serviços – trouxe junto à inicial os comprovantes de pagamento na modalidade declarada. (Id’s. 178624694 à 178621900)

Relatou que a requerida lhe informou que os débitos eram referentes aos meses de outubro/2020 a janeiro de 2021, sendo obrigado a efetuar novamente o pagamento para ter os serviços restabelecidos.

Em sua defesa a OI Móvel S/A rechaçou as alegações do requerente, afirmando que não cometeu qualquer ilicitude, uma vez que a suspensão/cancelamento decorreu da falta de pagamento.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestar acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que o requerente pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento e, por sua vez, a OI S/A nada disse.

Em audiência foi colhido o depoimento das testemunhas Jaqueline (funcionária do requerente) e Luís Augusto (profissional liberal/locador de sala ao lado à do requerente); depoentes estes que confirmaram os fatos noticiados na exordial.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que mesmo com as faturas devidamente pagas via débito automático, houve a suspensão/cancelamento dos serviços de telefonia na linha telefônica do requerente.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

No caso, como dito, ocorreu a suspensão da prestação de serviços de telefonia mesmo com as faturas já quitadas. (Id’s. 178624694 à 178621900)

Nesse passo, cumpria à OI Móvel S/A comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na licitude da cobrança dos supostos débitos, o que, na hipótese, não ocorreu.

Isso porque, a operadora de telefonia não trouxe qualquer prova capaz de contrapor os documentos colacionados aos autos pelo autor, pelo contrário, se limitou em fazer alegações hipotéticas de que a suspensão/cancelamento do serviço de telefonia decorria da falta de pagamento pelos serviços prestados e utilizados.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela operadora de telefonia, que falhou ao realizar a suspensão/cancelamento indevido do contrato de prestação de serviços de telefonia/internet do autor por débitos já adimplidos, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando, para tanto, a simples suspensão/cancelamento indevido do contrato de serviço essencial de telefonia/internet.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SUBJACENTE AO CORTE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET PELA OPERADORA DE TELEFONIA REQUERIDA – REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL EFETIVO –
INDEVIDA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA”
– VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO.
1. “Se o conjunto probatório demonstra a interrupção imotivada dos serviços de telefone fixo e internet contratados, indisponibilizado por dias, mesmo após sucessivas reclamações, a circunstância apresentada é suficiente para evidenciar a ineficiência do sistema de atendimento ao consumidor e a consequente falha na prestação do serviço, considerado essencial, condição que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0005122-02.2014.8.11.0008 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016). 2 “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). (N.U 1002946-77.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AFETAÇÃO DO REsp 1.525.174-RS – NÃO CABIMENTO – CONEXÃO – FEITO JÁ SENTENCIADO - IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - FALHA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO – VÁRIAS RECLAMAÇÕES – PROTOCOLOS - DANO MORAL CONFIGURADO – PAGAMENTO INDEVIDO DE VALORES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...)
O serviço de telefonia é considerado essencial, e, se demonstrado que não foi prestado de forma eficiente e que a autora diligenciou na via extrajudicial para o seu restabelecimento, sem sucesso, fica configurado o dano moral. (...)
(N.U 1002748-11.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.

Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, não conheço do recurso neste ponto, uma vez que a tese recursal se encontra no mesmo sentido da sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)
Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença
(...). (N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Por derradeiro, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, deve ser considerada a data da citação.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, fixar a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora referentes à condenação por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023